Tribunal: STF
Processo: RHC 79788
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-07
Data de publicação: 2001-11-07

Ementa:
Agravo regimental. Recurso ordinário em "habeas
corpus". Embargos infringentes. Não cabimento.
- Em face dos artigos 307 a 309 e 333 do Regimento
Interno, não cabem embargos infringentes contra decisão prolatada
pelo Pleno ou pelas Turmas do STF em recurso ordinário em "habeas
corpus". Inexistência de ofensa, por isso, aos artigos 5º, LIV e LV,
e 102, I, "a", da Constituição de 1988.
Agravo a que se nega provimento.